Tribunal: TJDFT
Processo: 0714260-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714260-35.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: PAULA REJANE GARCIA MILITAO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto por BANCO DE BRASILIA S/A – BRB contra a decisão ID origem 189360085, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0737989-58.2022.8.07.0001, movida em desfavor de PAULA REJANE GARCIA MILITAO, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da executada, nos seguintes termos: [...] O inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, de fato, preconiza a impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares, salvo em caso de expressa disposição em sentido contrário. Isso porque essa hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CF/88), para garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. As exceções à regra da impenhorabilidade são o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês (do § 2o do seu artigo 833). Ocorre que a Corte Especial Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Eis a ementa do aresto: [...] Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Cabe ressaltar que o referido precedente foi pautado em caso concreto em que o devedor recebia vultosa remuneração mensal de R$ 33.153,04. Dessa forma, calha mencionar que a penhora, conforme cada caso concreto, foi admitida em até 30% (trinta por cento) dos valores mensais recebidos pelo devedor. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Na espécie, o débito em cobrança é de R$ 284.727,38 (duzentos e oitenta e quatro mil e setecentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos), e a executada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais), que retirada as deduções obrigatórias (IRPF e Previdência Oficial), além do desconto de inúmeros empréstimos consignados, sobeja-lhe, líquidos, R$ 5.124,29 (documento ora juntado) que é pouco mais 3 salários-mínimos e meio. Portanto, o grau de endividamento e comprometimento da renda da executada são demasiados, de modo que a penhora deve ser vista com parcimônia. Ademais, tem filha que demanda cuidados especiais a comprometer ainda mais a sua renda. Em verdade, o exequente tem total liberdade para conceder o crédito e, ao fazê-lo, quiçá, não se atentou para a situação financeira do devedor. Portanto, a penhora de verba alimentar, por certo, imporá severas limitações à executada, que certamente terá dificuldades até mesmo para haver o mínimo existencial. Ou seja, é inegável que os módicos rendimentos percebidos pela devedora, se canalizados para satisfação do crédito, impor-lhe-á sérias dificuldades de que tenha um padrão de vida digno, pois a subsistência própria e de sua família ficará seriamente à deriva, o que impõe o indeferimento do pleito. Por fim, é ônus do exequente buscar outros meios para a satisfação do seu crédito, sem inviabilizar o mínimo de que dispõe a executada. Posto isso, diante das peculiaridades do caso e atento ao princípio da dignidade da pessoa humana, indefiro a penhora das verbas de natureza alimentar. Sendo assim, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação da certidão de ID 181950192: até o dia 14/12/2024 ), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o também do art. 921 do CPC. [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta que a jurisprudência vem mitigando a impenhorabilidade salarial nos casos em que a constrição não prejudicar a dignidade humana do executado, como na hipótese em voga. Registra que foram esgotadas as buscas por bens penhoráveis, não tendo sido encontrado patrimônio suficiente para satisfazer a totalidade da dívida. Cita julgados para amparar a sua tese. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência, diz que “[...] não terá mais opções de localização de bens penhoráveis, visto que já esgotadas, onde é certo que a Execução será arquivada por ausência de bens penhoráveis [...]”. Ao final, o agravante requer, em suma, o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”), para que seja deferida a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário mensal da agravada; e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, de forma a autorizar a constrição na forma descrita, até a quitação do débito. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal, consistente no deferimento da penhora de até 30% (trinta por cento) do salário mensal da agravada. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. Pois bem. A respeito do tema, o art. 833 do Código de Processo Civil – CPC dispõe que os vencimentos são impenhoráveis (inciso IV), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (§ 2o). E, em uma consulta superficial aos autos de origem, verifiquei que o débito em execução se originou do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário – CCB n. 19215726, emitida em 1o/3/2021 (petição inicial ID origem 133501119; contrato ID origem 133501133), o que já afasta a primeira hipótese de mitigação da impenhorabilidade, qual seja, a natureza alimentar da dívida. No que diz respeito à verba salarial mensal recebida pela agravada, segundo consignado na decisão recorrida e nas razões recursais, não ultrapassa 50 (cinquenta) salários mínimos. Diante disso, entendo não ser possível autorizar a penhora pretendida. Em sentido semelhante, colaciono as seguintes ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso não deve ser admitida a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748390, 07191358220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:ALVARO CIARLINI 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1762409, 07032875520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Não vislumbro, pois, a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 9 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator